Tribunal: TJDFT
Processo: 0756669-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DEDESOBEDIÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - GRAVE AMEAÇA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO CARACTERIZADA - CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Configura crime de resistência opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestado auxílio (art. 329 do CP).
2. Conforme denúncia, no dia 16/10/2022, por volta de 15h30, no bloco F, cela 5, no Complexo Penitenciário da Papuda, PDF II, o réu, de forma livre e consciente se opôs à execução de ato legal mediante grave ameaça a policial penal. O agente público tentou conter situação de tumulto na penitenciária e determinou aos detentos que se sentassem ao fundo virados para a parede. Nesse momento, o ora acusado questionou o procedimento e desobedeceu a ordem legal, encarando o policial Vitor, que lhe deu outras duas ordens para se sentar, não obedecidas. Ato contínuo, o réu foi informado que seria levado para a área de disciplina e replicou, após notar a identificação do policial penal, asseverando que “sei que você é o A08 e como tenho família lá fora isso vai se resolver” (consabido que “família”, na gíria dos internos, significa facção”). Os agentes conseguiram levar o réu para a contenção apenas depois do uso de espuma de pimenta, motivo pelo qual denunciado como incurso nas penas do art. 329, caput, do CP (ID 49236912). O réu foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, no regime inicial semiaberto (ID 49236948).
3. Em suas razões recursais (ID 49236955), o recorrente postulou sua absolvição, sustentando ausência de provas da sua culpabilidade. Alega terem os policiais penais perpetrado agressões contra o réu. Afirma que teria respeitado o primeiro comando do agente público, porém, por não estar no local exato indicado pelo policial, este o ofendeu, chamando-o “veado”, motivo pelo qual o réu se recusou a desencostar da parede e disse que sua família teria ciência do fato para comunicar às autoridades competentes. Afirma haver conflito de versões entre aquela dada pelo réu e pela testemunha Caio, também detento, e aquelas dos agentes públicos. Subsidiariamente, postula a absolvição com arrimo na inexigibilidade de conduta diversa, em razão da ofensa sofrida pelo réu ou a desclassificação do crime para o delito de desobediência.
4. Ao contrário do que alega a Defesa, não há falar em insuficiência probatória para a condenação. Embora o réu alegue que inicialmente teria cumprido a ordem do policial penal e, apenas após ser ofendido, teria se recusado a desencostar da parede, negando ser parte de facção e tendo se referido à sua mãe quando mencionou “família”, verifica-se pela instrução realizada que os depoimentos dos policiais penais Vitor e Joel foram uníssonos em atestar que o acusado não apenas se recusou ao cumprimento de reiteradas ordens do agente público, como também ameaçou o agente Vitor, ao afirmar que sua “família” resolveria a questão, sendo que, na gíria dos internos, “família” significa facção (ID ). Lado outro no que tange à versão da testemunha Caio, embora esteja em consonância o relato do acusado, deve ser avaliada com ressalvas, notadamente por se tratar de amigo e companheiro de cela do réu.
5. Assim, os depoimentos seguros e harmônicos dos policiais penais, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação do réu. Precedente: “[...] 2 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário. [...].” (TJDFT - Acórdão 1226605, 00009298220198070006, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 5/2/2020.) Portanto, não há que se falar em ausência de provas para a condenação.
6. Quanto à inexigibilidade de conduta diversa, a mera alegação do réu de que foi ofendido e por isso se recusou a cumprir as ordens dos agentes públicos não se sustenta, pois o réu poderia ter encontrado outros meios para reclamar da suposta ofensa sofrida, não se justificando a prática do delito de resistência. Não evidenciada justa causa a justificar o crime praticado.
7. Demonstrado pelas provas dos autos que o acusado desobedeceu ao policial penal, reagindo com ameaça ao ato legal realizado pelo agente público, tipificado está o crime de resistência, pois configurada a conduta positiva por parte do acusado, não cabendo a desclassificação para o delito de desobediência. Precedente: Acórdão 1271047, 00000878420198070012, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 21/8/2020.
8. Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que a pena base foi fixada acima do mínimo legal na primeira fase, diante da valoração negativa dos antecedentes (condenações transitadas em julgado – processos 852-20.2017.8.07.0014 2486-51.2017.8.07.0017 – ID 49236919). Outrossim, não há um critério matemático para o aumento na valoração negativa das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CP, cabendo certa discricionariedade ao julgador. No caso, é razoável e proporcional a pena-base aplicada pelo juízo a quo. Na segunda fase, devido à agravante da reincidência (ID 852-20.2017.8.07.0014 – ID 49236919) a pena foi proporcionalmente elevada em 15 (quinze) dias de detenção, totalizando 3 (três) meses de detenção. Na última fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena restou fixada em definitivo em 3 meses de detenção. Estabelecido o regime inicial semiaberto (inteligência do art. 33, § 2o, “b”, do CP), bem como vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da reincidência (art. 44, II, do CP).
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.